Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726380-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARANDIR CALHEIROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARANDIR CALHEIROS (executado), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n. 0000619-53.2003.8.07.0001, proposta pelo DISTRITO FEDERAL, na qual rejeitou a exceção de pré-executividade, consoante se infere ao ID 166739662 da origem. Confira-se: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por ARANDIR CALHEIROS em face da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL para cobrança de dívida de natureza não tributária. Em resumo, a executada alega: a nulidade de citação; a prescrição intercorrente. O DF, intimado a se manifestar rechaçou os argumentos e pediu a aplicação da súmula 106, STJ. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. De fato, a análise dos autos evidencia que assiste razão ao exequente. Inicialmente, verifica-se que não configura nulidade de citação o fato de o A.R. ter sido assinado por terceiro, porquanto, para citação postal na execução fiscal, não se exige a entrega pessoal ao citando, consoante art. 8o, II, da Lei n. 6830/80. Essa conclusão decorre, também, da disposição do art. 12, § 3o, da LEF, o qual dispõe que a intimação da penhora será feita pessoalmente ao executado se na citação feita pelo correio o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado ou de seu representante legal. Lado outro, ao ingressar nos autos com a impugnação de ID 95206784, houve o comparecimento espontâneo previsto no art. 239, § 1o, do CPC, ato que supre a falta ou a nulidade da citação. Vale destacar ainda que é dever do contribuinte manter seu endereço atualizado junto aos órgãos fiscais nos quais é cadastrado. No que tange à prescrição. A demanda foi ajuizada dentro do prazo prescricional quinquenal, sendo que o mandado citatório data de 15.08.2003 (ID 14707196), devolvido em setembro de 2003 (ID 14707204). Vale destacar que entre 2003 e 2018 o processo passou por movimentações internas, fora do alcance do Distrito Federal. Apenas em 05.06.2019 (ID 36079651), a Fazenda Pública foi novamente intimada, quando apresentou novo endereço. O que resultou na citação do executado (ID 91864626), em 17.05.2021. Assim, a demora nos atos citatórios se deu por atos atribuídos ao mecanismo do Judiciário, o que atrai a incidência da Súmula 106 do STJ. Da análise dos autos, evidencia-se que inexistiu desídia na condução do processo por parte da fazenda pública. Ante o exposto, por ora, não reconheço a ocorrência de prescrição no presente caso. Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados (ID 197822065 da origem). Inicialmente informa que se trata de Ação de Execução Fiscal deflagrada pelo agravado contra o agravante, na qual cobra o débito de R$ 115.515,88, referente a SITAF de ID no 169352665 da origem. Defende a ocorrência de prescrição do débito, e, subsidiariamente, a nulidade da sua citação. Aduz os seguintes prazos transcorridos: “Constituição definitiva na dívida: 23 JUL 2002 (ID 14707195, fl. 2) Distribuição da ação de execução fiscal: 05 MAI 2003 Expedição da Carta de Citação: 15 AGO 2003 (ID 14707196, fl. 4) Expedição do Ofício no 294/2003 atestando a desídia do Agravado: 29 AGO 2003 (ID 14707208, fl. 8) Certidão de devolução do Mandado de Citação sem cumprimento e da intimação da parte credora (DF): 09 OUT 2003 (ID 14707202, fl. 7)” Defende assim que “constituído o débito fiscal em 23 JUL 2002 – contudo sem ter ocorrido a citação válida do devedor –, o referido crédito tributário, assim como multas, encargos legais e juros de mora, encontram-se prescritos desde o ano 2007, a ensejar o reconhecimento da prescrição, causa extintiva do crédito tributário (Art. 156, V c/c Art. 174, caput, do CTN).” Ao final requer o provimento do recurso, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja acolhida a exceção de pré-executividade. Preparo ao ID 60830891. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator